Tribunal: TJPA
Processo: 0015155-42.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015155-42.2020.8.14.0401

APELANTE: GILMAR CARLOS DOS ANJOS DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PARA APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. SENTENÇA MANTIDA.

1. A teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

2. O entendimento sumular foi reafirmado na jurisprudência da Suprema Corte, em sede de repercussão geral, no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (STF, RE 597270/RS), assim como no Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, quando decidiu que “o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal” (STJ, REsp n. 1.117.068/PR), de modo que não há que falar em superação da jurisprudência (overruling).

3. Na espécie, embora tenha sido reconhecida a circunstância atenuante relativa à confissão espontânea, o juízo sentenciante, de forma escorreita, deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria penal, com base no enunciado sumular 231/STJ, impondo-se a manutenção da reprimenda imposta na sentença condenatória recorrida.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 15 a 22 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de
GILMAR CARLOS DOS ANJOS DE OLIVEIRA
,

objetivando reformar a sentença que condenou o réu à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime capitulado no artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, todos do Código Penal (crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo).

Consta nos autos que no dia 22 de setembro de 2020, por volta das 20h10min, o denunciado praticou o crime de roubo com emprego de arma de fogo e em comparsaria com Xaiane Amorim de Oliveira, subtraindo a motocicleta e o aparelho celular da vítima Kevin Steven Lima Marques, e em seguida também assaltaram a vítima Francinele de Lima Cabral de Oliveira, subtraindo seu celular, conforme dinâmica fática descrita na denúncia (ID 6556086).

Em razões recursais, o apelante pleiteia a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da circunstância atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”,

do CP, pugnando pela reforma da sentença na segunda fase da dosimetria da pena (ID 6556094).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da decisão recorrida (ID 6556095), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 7257694).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade ensejadores do conhecimento do recurso, verifico que, no mérito, o apelo não merece provimento.

A tese defensiva cinge-se exclusivamente à ilegalidade na dosimetria penal, sob o argumento de que o juízo sentenciante deixou de reduzir a pena na segunda fase do cálculo dosimétrico, ressaltando a necessidade de incidência da circunstância atenuante prevista no art. 66, III, “d”, do CP, por ter o réu confessado espontaneamente, perante a autoridade policial e em juízo, a autoria do crime.

Não obstante, destaco que inexiste a ilegalidade apontada na tese defensiva, diante do posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (Súmula 231/STJ).

Consigne-se que o entendimento sumular foi reafirmado na jurisprudência da Suprema Corte, em sede de repercussão geral (Tema 158), no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (STF,

RE 597270 RS
, Relator Ministro Cezar Peluso), assim como no Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 190 e 191), quando decidiu que “o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”, afastando a fixação da pena abaixo do mínimo legal (STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, relatora Ministra Laurita Vaz), de modo que “não há falar em aplicação do instituto do
overruling
, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior”

(STJ,

AgRg no REsp n. 1.882.605/MS
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik).

Nessa linha de intelecção, em análise do caso concreto verifica-se que a sentença condenatória, na primeira fase da dosimetria da pena, aplicou a pena-base no mínimo legal previsto para o crime de roubo, considerando que todas as circunstâncias judiciais favoreceram o apelante, sendo fixada em 04 (quatro) anos de reclusão. Na segunda fase, o juízo sentenciante reconheceu a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do CP, contudo deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal com base na Súmula 231/STJ, permanecendo a reprimenda no patamar anteriormente fixado, com aplicação, na terceira fase, das causas de aumento de pena do concurso de agentes e emprego de arma de fogo, resultando na pena definitiva de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, em virtude da continuidade delitiva prevista no art. 71, parágrafo único, do CP (ID 6556093).

Destarte, escorreita a dosimetria penal, eis que alinhada à jurisprudência consolidada das Cortes de Superposição no sentido da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal por força de circunstância atenuante genérica, impondo-se a manutenção da pena imposta na sentença recorrida.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/04/2024